Tribunal: TJDFT
Processo: 0721801-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0721801-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAHAR FARMAN FARMAIAN AGRAVADO: APIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ROSSI RESIDENCIAL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SAHAR FARMAN FARMAIAN contra decisão proferida pelo juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença requerido pela agravante em desfavor de APIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e ROSSI RESIDENCIAL S.A. desconstituiu a penhora efetivada nos seguintes termos (ID 94312867 dos autos de origem): Deferida a penhora sobre o imóvel denominado SALA No 504, SITUADA NO 5o PAVIMENTO, DO BLOCO "G", DA QUADRA 01, DO SETOR COMERCIAL NORTE - SC/NORTE, BRASÍLIA/DF, matrícula 129.168, registrado no Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis (termo de id 72985834), a credora hipotecária manifestou interesse no bem e também noticiou a insuficiência da penhora para cobrir o débito – id 76180073. A parte exequente manifestou interesse na manutenção da penhora e alegou que o credor hipotecário teria que buscar outros meios de satisfação de seu débito antes de impedir a penhora do imóvel em favor do consumidor (id 77087163). É o relatório. Decido. A penhora deve ser desconstituída. A hipoteca é direito real de garantia sobre bem imóvel (em regra) que determina ordem preferencial de execução sobre o seu objeto. Com isso, não há qualquer exigência legal de que o credor hipotecário busque o adimplemento da obrigação por outros meios antes de valer-se da garantia. No caso em apreço, a credora hipotecária manifestou expressamente seu interesse no produto da penhora e indicou débito muito superior ao valor da avaliação, de modo que é inviável a manutenção da constrição. O Código de Processo Civil prescreve que a penhora somente deve ser levada a efeito caso haja viabilidade de resultado positivo apto satisfazer o débito, ainda que parcialmente, confira-se: "Art. 836. Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução." Diante disso, desconstituo a penhora sobre o imóvel SALA No 504, SITUADA NO 5o PAVIMENTO, DO BLOCO "G", DA QUADRA 01, DO SETOR COMERCIAL NORTE - SC/NORTE, BRASÍLIA/DF, matrícula 129.168, registrado no Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis. Intime-se o credor a indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 dias, sob pena de retorno ao arquivo provisório, nos moldes da decisão de id 72276204. Intimem-se. Nas razões recursais do presente agravo de instrumento, a exequente refuta a possibilidade de a credora hipotecária desconstituir o gravame por simples petição nos autos, porquanto o terceiro interessado dispõe dos embargos de terceiros. Afirma, também, que o imóvel penhorado é o mesmo que foi objeto da ação da ação de conhecimento, razão pela qual cabível, por analogia, a aplicação da Súmula 308/STJ, a qual estabelece que a alienação fiduciária entre a construtora e o agente financeiro é ineficaz em relação ao adquirente do imóvel. Sustenta, ainda, que a credora hipotecária não apresentou o valor do débito hipotecário individualizado. Aduzindo estarem presentes os pressupostos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pugna pelo seu deferimento e, no mérito, requer a reforma da decisão impugnada. Preparo constante nos IDs 27097358 e 27098716. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Consoante se extrai da decisão acima transcrita e das razões expendidas pela agravante, a questão litigiosa no presente recurso é a desconstituição da penhora de imóvel em razão de o débito da instituição financeira credora hipotecária (3a interessada) ser superior ao valor do imóvel. No que tange a necessidade de oposição de embargos de terceiros, verifico que a decisão recorrida não se afastou do ordenamento processual. O credor hipotecário do bem penhorado é intimado para se manifestar sobre a penhora e informar o valor do crédito. A penhora foi deconstituída em razão de o débito fiduciário que seria quitado previamente ao levantamento pelo credor processual ser superior ao valor do imóvel, o que tornaria a constrição inócua para saldar o débito exequendo. Nesse sentido, desnecessário que a atuação processual da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, na qualidade de credora hipotecária do bem, tivesse que se dar por meio da intervenção de terceiro. No que se refere à aplicação da Súmula 308 do STJ, também não se constata a verossimilhança do direito vindicado. Por oportuno, transcrevo o teor do enunciado da referida súmula: A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel. (Súmula 308, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30/03/2005, DJ 25/04/2005, p. 384) Na presente testilha, constata-se que o objeto da ação que originou o título judicial exequendo ser o contrato de compra e venda do imóvel penhorado no procedimento de cumprimento de sentença. Contudo, na fase de conhecimento, houve a declaração de rescisão do contrato e a condenação das rés à restituição dos valores pagos pela adquirente (autora/credora). Neste contexto, em face da rescisão do contrato procedida, considerando não mais subsistir relação entre a autora/consumidora/credora e o imóvel penhorado, não se mostra pertinente a aplicação do entendimento da súmula acima referida. Vale dizer, o objetivo da súmula é assegurar a estabilidade e o cumprimento contratual, assegurando ao adquirente a transferência do bem adquirido. Inexistindo interesse no bem imóvel, em face da rescisão contratual, deve prevalecer a preferência da garantia hipotecária. Sobre o tema, confira-se os seguintes arestos desta egrégia Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL OBJETO DE GARANTIA HIPOTECÁRIA. PRODUTO DA ALIENAÇÃO JUDICIAL INSUFICIENTE À COBERTURA DO SALDO DEVIDO AO CREDOR HIPOTECÁRIO. REVOGAÇÃO DA ARREMATAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. VIABILIDADE. MENOR ONEROSIDADE. SÚMULA 308/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O ato constritivo não está sujeito à imutabilidade absoluta e pode ser desconstituído se observada a sua inutilidade à satisfação do crédito executado, a sua desproporcionalidade, ou, ainda, se localizados outros bens de maior liquidez, promovendo-se, neste último caso, a substituição do ato constritivo. Exegese dos arts. 835 e 836, todos do CPC. 2. Isso porque, nos termos do art. 805 do CPC, que consagra o princípio da menor onerosidade, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso ao executado. 3. A par de tal quadro, se verificado que o valor de arrematação do imóvel sequer tem o condão da saldar a importância devida ao credor hipotecário, em atenção ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), a revogação da arrematação, com subsequente desconstituição do ato constritivo, é medida adequada, razão pela qual não há falar em reforma da decisão agravada. 4. Em arremate, não há falar em aplicação, à hipótese, do enunciado n. 308 da Súmula do c. STJ. Isso porque, na esteira da interpretação dada pelo próprio STJ acerca do referido enunciado, "a intenção da Súmula 308/STJ é a de proteger, propriamente, o adquirente de boa-fé que cumpriu o contrato de compra e venda do imóvel e quitou o preço ajustado, até mesmo porque este possui legítima expectativa de que a construtora cumprirá com as suas obrigações perante o financiador, quitando as parcelas do financiamento e, desse modo, tornando livre de ônus o bem negociado" (REsp 1576164/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019). 5. Na espécie, a exequente não é adquirente do imóvel objeto da penhora. O imóvel penhorado sequer se confunde com aquele que integrou o objeto do contrato cuja extinção foi declarada na fase de conhecimento. Dessa forma, eventual alienação de imóvel objeto de garantia real de hipoteca deve observar a preferência do credor hipotecário. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1221627, 07197605820198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO ORIGINÁRIA DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO DO CONTRATO. CONSUMAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO ESTABELECIDA ENTRE CREDOR E OBRIDADA. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO EXEQUENDA. PENHORA. IMÓVEL HIPOTECADO. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO ERIGIDO SOB A FORMA DE INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. HIPOTECA. EMPRÉSTIMO CONTRATADO PELA CONSTRUTORA PARA FOMENTO DA CONSTRUÇÃO. IMÓVEL. CONSUMAÇÃO DA CONSTRIÇÃO. DIREITO DE PREFERÊNCIA LEGAL DA CREDORA HIPOTECÁRIA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. ENUNCIADO 308 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA RESCINDIDO. DESCONSTITUIÇÃO DA HIPOTECA. PRESSUPOSTO PARA PRESERVAÇÃO DA PENHORA. LASTRO LEGAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A hipoteca não inviabiliza que o imóvel oferecido em garantia seja penhorado em execução que tem como objeto débito diverso do garantido, exigindo o legislador processual tão-somente que, efetivada a constrição, o credor hipotecário seja dela participado e intimado acerca da alienação judicial do bem, resguardada, ademais, a prioridade de que usufrui o crédito que titulariza, devendo ser assegurada a constrição se demandada pelo exequente, diante do desconhecimento de outros bens expropriáveis pertencentes à executada, se não evidenciado que deixara de integrar seu patrimônio. 2. A hipoteca qualifica-se como direito real de garantia, assegurando o implemento das obrigações pecuniárias que ficaram destinadas ao outorgante da garantia, de modo que o direito real de propriedade inerente ao imóvel gravado não é transferido ao credor hipotecário, o que legitima a penhora do imóvel hipotecado para a satisfação de obrigação diversa daquela cujo adimplemento garante, reclamando a medida, contudo, a intimação do credor hipotecário (CPC, 799, I), não se afigurando legítimo ser obstada a constrição com lastro em motivação de oportunidade e conveniência reservadas ao juízo do exeqüente, conquanto eventualmente desprovida de efetividade. 3. Rescindido o contrato de promessa de compra e venda do imóvel celebrado por culpa da alienante, ensejando a deflagração de cumprimento de sentença volvido à satisfação do crédito reconhecido ao adquirente, viável a penhora do imóvel que fizera o objeto do negócio, conquanto afetado por hipoteca outorgada ao agente que financiara o empreendimento, sobejando indelével, contudo, o direito de preferência assegurado ao credor hipotecário na fruição do produto arrecadado com eventual alienação, consoante disposto nos artigos 1.422 do Código Civil e 799 do estatuto processual. 4. Rescindida a promessa de compra e venda, resta ilidido o entendimento de que a hipoteca proveniente do mútuo que fomentara o empreendimento levado a efeito sob a forma incorporação imobiliária é ineficaz e inoponível ao consumidor adquirente (STJ, Súmula 308), ensejando a elisão da garantia e liberação do imóvel para fins de penhora e expropriação, porquanto a salvaguarda estava endereçada à viabilização do objeto contratado, e não à realização de crédito assegurado ao adquirente como consectário da rescisão do negócio por culpa da promissária vendedora. 5. Aferido que o crédito ostentado pelo credor hipotecário é privilegiado, é imprescindível que seja participado da penhora sobre imóvel que lhe fora dado em garantia hipotecária como forma de assegurar o direito de preferência sobre o produto que eventualmente será arrecado com a expropriação, tornando desnecessário o ajuizamento de ação em face do agente financeiro como pressuposto para efetivação da constrição, haja vista que sua participação na demanda executória restringir-se-á à sua intimação da constrição para habilitação do crédito que o assiste, materializando-se a garantia e o privilégio que o assistem. 6. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1076739, 07060434720178070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 5/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verbera a recorrente que a credora hipotecária não apresentou o valor do débito hipotecário individualizado. A detida análise dos autos de origem, evidencia, entretanto, que foram acostados as planilhas juntamente com o ID 76180073 (autos de origem). Nesse contexto, sem prejuízo do aprofundamento da análise das questões vertidas após o contraditório, não verifico presentes a verossimilhança do direito vindicado, restando, portanto, inviabilizado o deferimento da medida liminar almejada. Ante o exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive os agravados e a 3a interessada (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) para, querendo, responderem ao presente recurso no prazo legal. Brasília/DF, de julho de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora